Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE PARA UM DOS RÉUS. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de todo o conjunto probatório, incluindo a confissão dos apelantes, mantém-se a condenação.
2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
3. O STJ, ao apreciar o Tema 1139, em sede de recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.”. Dessa forma, não se presta a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar os requisitos da concessão do tráfico privilegiado.
4. Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e para não conceder o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem, tendo em vista que cada instituto tem uma finalidade diferente.
5. Tratando-se de circunstância objetiva, demonstrado que, de fato, os réus traficavam em local previsto no art. 40, inciso III, da LAD, a causa de aumento deve ser aplicada.
6. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do apelante PLINIO para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.